Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712317-59.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO FERREIRA DO PRADO, NILDA BORGES DA SILVA APELADO: NILDA BORGES DA SILVA, MARCIO FERREIRA DO PRADO Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Márcio Ferreira do Prado e por Nilda Borges da Silva contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de cobrança proposta pelo primeiro apelante, julgou improcedente o pedido da ação e improcedente o pedido reconvencional (ID no 46262632). 2. Intime-se a apelante Nilda Borges da Silva para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, § 4o), visto que efetuou o respectivo pagamento apenas no dia seguinte à interposição da apelação, conforme guia e comprovante juntados nos IDs no 46263638 e 46263639. 3. Intime-se o apelante Márcio Ferreira do Prado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). O apelante juntou apenas a guia bancária (ID no 46263635), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO